Tribunal: TJMT
Processo: 1002172-39.2020.8.11.0025
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002172-39.2020.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[AIRES POLESE - CPF: 495.674.209-63 (APELANTE), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), HILDE ULIAN COUTINHO - CPF: 032.410.561-47 (APELADO), MARCIA APARECIDA DAVID - CPF: 515.376.809-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

III)
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ACOLHIMENTO DE PEDIDO ALTERNATIVO. COTAÇÃO DE REBANHO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por Aires
Polese
contra sentença proferida em Embargos à Execução movidos por
Hilde

Ulian
Coutinho. A sentença, embora tenha mantido a validade do título executivo extrajudicial, acolheu o pedido alternativo do embargante para ajustar o valor do rebanho conforme os índices oficiais de cotação (IMEA) com base no art. 805 do CPC, afastando a execução excessivamente onerosa. O apelante, irresignado, sustenta que a acolhida do pedido alternativo deveria implicar a condenação da exequente ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acolhimento do pedido alternativo de ajuste do valor da execução implica a redistribuição dos ônus sucumbenciais; (
ii
) estabelecer se a condenação exclusivamente da exequente ao pagamento dos honorários advocatícios é cabível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acolhimento do pedido alternativo relativo à cotação do rebanho, conforme os índices oficiais (IMEA), configura um benefício econômico substancial para o executado, alterando a carga econômica da execução.

O fato de o pedido principal de inexequibilidade do título não ter sido acolhido não impede o reconhecimento de que a parte exequente sucumbiu de forma preponderante, dado que a execução foi ajustada com base em valores reduzidos, obtendo o embargante um resultado prático favorável.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, em caso de provimento integral de pedido alternativo, não há sucumbência recíproca, sendo imputáveis os ônus sucumbenciais à parte contrária, que perdeu na questão mais vantajosa ao oponente (STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1766427/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 15.03.2021; STJ,
AgInt
no REsp nº 1666102/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11.05.2020).

Assim, o impacto econômico positivo gerado pela acolhida do pedido alternativo determina a redistribuição dos ônus sucumbenciais, fixando-os exclusivamente à parte exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O acolhimento integral de pedido alternativo, mesmo com a rejeição do pedido principal, exclui a caracterização de sucumbência recíproca e impõe à parte que perdeu na questão mais vantajosa o pagamento integral dos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 805; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1766427/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 15.03.2021; STJ,
AgInt
no REsp nº 1666102/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11.05.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Eminentes pares
:

Trata-se de Recurso de Apelação
Cível
, interposto por
AIRES POLESE
,
a fim de reformar
a
sentença
que
,
nos
a
utos
dos Embargos à Execução n.º
1002172-39.2020.8.11.0025
,

opostos
por

HILDE ULIAN COUTINHO
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais apenas para deferir que o valor do rebanho a ser considerado na execução seja ajustado conforme os índices oficiais de cotação para o gado - IMEA (Instituto
Matogrossense
de Economia Agropecuária), a fim de garantir que a execução não seja excessivamente onerosa, nos termos do artigo 805 do CPC, mantendo, no entanto, a validade do título executivo, visto que não restou demonstrada a inexequibilidade do contrato ou a extinção da obrigação. Por consequência, condenou o embargante ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme artigo 85, § 2º, do CPC
(
ID
245109774
)
.

Irresignad
o
,
o executado/embargante/apelante
aduz
que o acolhimento do pedido subsidiário (para determinação de cotação do valor dos produtos com base em índices oficiais da média nacional da arroba na época do vencimento da obrigação)

em detrimento do pedido principal (reconhecimento da inexequibilidade do título executivo extrajudicial), conduz à condenação da exequente/embargada/apelada
ao pagamento dos ônus sucumbenciais

(ID
245109776
).

A exequente/embargada/apelada

a
present
ou

contrarrazões
ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID
245109779
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO

MÉRITO

Eminentes Pares:

Extrai-se
da petição inicial que o
pedido principal do
ora executado/embargante/apelante
é
pela inexequibilidade do contrato de parceria, uma vez que este se exauriu com a perda d
o
objeto
do contrato
, não restando animais a serem devolvidos ou pagos. Alternativamente,
afirmou
que a cotação deve
s
e dar pelo
valor do produto na data de vencimento da obrigação
, com base em índices oficiais que tragam respaldo na média nacional para o produto.

Ou seja, como pedido alternativo, pugnou fosse considerado o valor da média nacional do produto praticado na época do vencimento da obrigação, o que foi acolhido pela Sentenciante. Senão vejamos:

“[...].

No que tange ao pedido alternativo formulado pela embargante, consistente na definição da cotação do rebanho com base em índices oficiais nacionais para evitar o excesso da execução, conforme previsto no artigo 805 do CPC, este merece consideração.

Com relação as considerações exaradas em ID. 164618147 - Pág. 1 pela Quarta Câmara de Direito Privado do TJ/MT, cumpre a este juízo suprir as lacunas indicadas.

Conforme mencionado, a embargante solicitou, subsidiariamente, a aplicação de índice de cotação oficial para a valoração dos semoventes, com o objetivo de evitar a execução de valores que extrapolem a realidade do mercado
.

A fim de garantir que a execução não se torne excessivamente onerosa ao devedor,
determino que seja aplicado o índice oficial de cotação para o cálculo do valor do gado na data de vencimento da obrigação
, tendo em vista que este procedimento respeita o princípio da menor onerosidade ao executado, previsto no artigo 805 do CPC.

Nesse sentido, para evitar um excesso de execução,
torna-se imperativo que a cotação dos animais seja fixada de acordo com
índices oficiais que reflitam a média nacional/estadual do produto
.

Dessa forma, acolho o pedido alternativo da parte embargante, determinando que, na impossibilidade de entrega dos semoventes, o valor monetário a ser atribuído seja calculado conforme as cotações nacionais de referência, a serem verificadas com base nos dados fornecidos por instituições oficiais competentes
.”
(ID Num. 245109775 - Pág. 10/12 - fls. 335/337)

Nesse contexto, o cerne da controvérsia é ponderar se a vitória do executado/embargante/apelante quanto ao pedido subsidiário é suficiente para deslocar a condenação dos honorários sucumbenciais para a exequente/embargada/apelada.

Pois bem.

Como relatado, o
executado/embargante/apelante
teve seu pedido inicial julgado parcialmente procedente,
para deferir que o valor do rebanho a ser considerado na execução seja ajustado conforme os índices oficiais de cotação para o gado - IMEA (Instituto
Matogrossense
de Economia Agropecuária)
.

Nesse contexto, tem-se que, a
inda que o
executado/embargante/apelante
não tenha conseguido a declaração de inexequibilidade do título, o fato de o pedido subsidiário ter sido acolhido resulta em um benefício material expressivo, impactando diretamente o
resultado
da execução.

Logo, d
ado o impacto positivo do acolhimento do pedido alternativo, deve-se reconhecer que a parte
exequente/embargada/apelada
sucumbiu no ponto que resultou em benefício direto ao
executado/embargante/apelante
, que obteve o ajuste do valor da execução.

Assim, o fato de a
exequente/embargada/apelada
não ter conseguido manter a execução pelos valores originalmente pleiteados configura a sucumbência principal em relação ao resultado prático da demanda.

Com efeito, certo é que quando
o pedido alternativo traz uma modificação substancial à situação econômica da parte, essa vitória deve ser refletida na atribuição
dos ônus sucumbenciais. Desse modo, os honorários de sucumbência devem ser imputados à parte que sucumbiu na questão mais vantajosa para o oponente.

Destaca-se que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que
não ocorre a sucumbência recíproca, em havendo o provimento, em sua totalidade, de um dos pedidos alternativos.

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ACOLHIMENTO DE PEDIDO ALTERNATIVO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não ocorre a sucumbência recíproca, em havendo o provimento, em sua totalidade, de um dos pedidos alternativos
. Precedentes. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial,
a fim de afastar a sucumbência recíproca, condenando exclusivamente a seguradora ré ao pagamento dos ônus sucumbenciais
.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1766427 PR 2020/0251744-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/04/2021).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ART. 85, § 2º. REGRA GERAL
OBRIGATÓRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ACOLHIMENTO DE PEDIDO ALTERNATIVO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Segunda Seção desta Corte consolidou o entendimento de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos limites percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2º, do CPC/2015, sendo subsidiária a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC/2015, apenas possível na ausência de qualquer das hipóteses do § 2º do mesmo dispositivo
( REsp
1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO,
DJe
de 29/3/2019). 2.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não ocorre a sucumbência recíproca, em havendo o provimento, em sua totalidade, de um dos pedidos alternativos.
Precedentes. 3. No caso, a autora formulou na petição inicial, além do pagamento integral do seguro obrigatório DPVAT, pedido alternativo para que a ré fosse condenada ao pagamento da indenização conforme o grau de incapacidade a ser apurado em perícia, e tal pleito foi atendido. 4. Agravo interno a que se dá parcial provimento, apenas para afastar a sucumbência recíproca.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1666102 PR 2017/0081360-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/05/2020)
.

Nesse contexto,
conclu
i-se
que o acolhimento do pedido subsidiário
(
fixação dos valores com base em índices oficiais
)
modifica a sucumbência principal
, de maneira que deve
a
parte
exequente/embargada/apelada
arcar com os ônus sucumbenciais,
o qual deve incidir
sobre o
proveito econômico obtido, isto é,
sobre o valor da redução da execução
.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE
SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
[...].
5.
A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (
II) do proveito econômico obtido
; ou (III) do valor atualizado da causa
; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.

(STJ - REsp: 1746072 PR 2018/0136220-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/02/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
29/03/2019)
.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso
, a fim de reformar
parcialmente
a sentença
, apenas condenar exclusivamente a
parte
exequente/embargada/apelada
ao pagamento total das despesas processuais e honorários advocatícios,
estes
fixados em 10% sobre o valor
do proveito econômico obtido
, conforme o art. 85, §2º do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024